Tribunal: TJDFT
Processo: 0734454-92.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI No 11.343/2006. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS COMPROVADAS. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Ingresso de policias em residência para apreensão de drogas. Alegação de nulidade. Mesmo que viesse a ser admita a nulidade dos atos dos policiais por terem ingressado na residência do réu, seus efeitos estariam restritos ao flagrante, e não se estenderiam a prova com referência ao tóxico encontrado, eis que este é um objeto ilícito, não projetando seus efeitos quanto a instrução em juízo. Muito embora sejam muitos os julgados com referência ao alegado, o Supremo Tribunal Federal, por meio de repercussão geral, decidiu que o ingresso forçado em domicílio, independente de mandado judicial é considerado legítimo quando baseado em razões justificadas pelos elementos do caso concreto, desde que indiquem a ocorrência, no interior da casa, situação de flagrante delito - RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010, jurisprudência que prevalece, pois, está sob repercussão geral. Nulidade afastada.
2. A apreensão em depósito de elevada quantidade de substância entorpecente fracionada em diversas porções, juntamente com balança de precisão e rolo de papel filme, demonstram que o réu traficava drogas, sendo inviável o pedido de absolvição ou de desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/06.
3. Se o automóvel foi apreendido em contexto que indica que estava sendo usado na prática do crime de tráfico de drogas, mostra-se inviável a restituição antes do trânsito em julgado da sentença penal, conforme previsão do art. 118 do Código de Processo Penal.
4. Recurso conhecido e desprovido.